Tribunal: TJBA
Processo: 8007648-68.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007648-68.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PAIXAO DA BELA CRUZ BARBOSA

Advogado(s)
:
ROGERIS PEDRAZZI, THIAGO DA SILVA SANTOS, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, CLAUDIA REGINA MOSSINI, JARDEL JOSE SCARTON BERNARDI, LUANA ALVES DOS SANTOS

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DE PRAZO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. OMISSÃO NO JULGADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PARCELAS COM VALORES SUPERIORES AO AJUSTE ARITMÉTICO. ENCARGOS NÃO DISCRIMINADOS. ABUSIVIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior por suposta intempestividade e contra acórdão que teria incorrido em omissão quanto à abusividade no valor das parcelas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sob o argumento de que o somatório das prestações excede o valor financiado sem a devida especificação de encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na contagem da tempestividade recursal diante de decreto judiciário de suspensão de prazos; e (ii) estabelecer se a fixação de parcelas mensais em valor superior à divisão aritmética do saldo devedor pelo número de meses, sem a discriminação de juros ou encargos, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão de prazos processuais determinada por Decreto Judiciário interrompe a contagem da tempestividade, tornando tempestivo o protocolo realizado dentro do período de suspensão.

O erro material na contagem de prazos autoriza a anulação de decisão monocrática para o regular processamento da irresignação.

O fornecedor possui o dever de prestar informação adequada e clara sobre o preço e a composição dos encargos incidentes no contrato, conforme o art. 6º, III, do CDC.

A inserção de encargos financeiros "embutidos" no valor das parcelas, sem a devida transparência e especificação da taxa de juros aplicada, caracteriza conduta abusiva e viola a boa-fé objetiva.

A discrepância entre o valor financiado e o somatório das parcelas fixadas impõe a redução do valor da prestação ao montante aritmético correspondente à divisão do saldo devedor pelo número de meses pactuados.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para as cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A cobrança de parcelas em valores superiores ao ajuste aritmético do saldo devedor, sem a expressa e clara discriminação dos encargos e juros incidentes, viola o dever de informação do consumidor.

Reconhecida a abusividade pela falta de transparência no preço, o valor das prestações deve ser reconduzido ao quociente real da divisão do saldo devedor pelo número de parcelas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III e V; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º; Decreto nº 22.626/33, art. 5º; Decreto Judiciário TJBA nº 375/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020 (modulação em 30.03.2021); STJ, Súmula nº 379; TJBA, APC nº 8001519-13.2022.8.05.0154.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº 8007648-68.2021.8.05.0154
, em que figura como embargante
MARIA DA PAIXÃO DA BELA CRUZ BARBOSA
e como Embargado
S & E PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.